Tribunal: TJSP
Processo: 0016346-51.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Ação de rescisão de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Contrato para utilização da plataforma da autora a fim de exercer atividade de "marketplace". Oferta de três meses grátis não cumprida. Obrigação de restituir os valores pagos pelo Autor reconhecida. Dano moral não configurado. Mero inadimplemento. Sentença mantida. Recurso desprovido.